Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSAS SUSPENSIVA/INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que, reconhecendo a prescrição, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, assevera a autora que a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa que interrompe/suspende a prescrição, pelo que pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais atinentes a 2005 e 2010.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64027185). Preparo recursal regular (ID 64027187 e ID 64027186). Contrarrazões oferecidas (ID 64027189).
3. No caso, em 07/12/2023 a Administração Pública emitiu a declaração de ID 64027172 informando que a servidora pública, ora autora, teria créditos salariais a receber atinentes aos anos de 2005 e 2010, alcançando o valor total de R$ 312,97.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. Neste cenário, considerando que a ação foi proposta em janeiro/2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais de 2005 e 2010. Ressalte-se que a declaração em análise, além de ter sido emitida em 07/12/2023, após a consumação da prescrição destes créditos, não comprova a renúncia deles, uma vez que não veicula declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer os débitos, mas tão somente caracteriza o exercício do dever legal de transparência da Administração Pública, imposto pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento da dívida.
6. Competida à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva/interruptiva da pretensão da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição dos créditos ora requeridos, atinentes a 2005 e 2010.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenada a autora em honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.